Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735551-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIF SALIM NETO AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Agravos Internos interpostos por BBR AUTO POSTO LTDA ME em face da decisão conjunta proferida nos autos dos agravos de instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000 e 0735551-28.2023.8.07.0000. Nas razões do agravo interno a agravante aduz a nulidade da decisão monocrática proferida sob o fundamento de ausência de fundamentação e error in procedendo. Dentre as razões para a reforma da decisão, a agravante aduz que foi reconhecida por esta Relatoria, em sede antecipatória nos autos do agravo de instrumento no 702707-25.2023.8.07.0000, sua legitimidade para discutir acerca das questões aventadas, aduzindo a necessidade do conhecimento integral do recurso ante os princípios da isonomia e ampla defesa. Da análise do recurso invocado, verifica-se que o agravo de instrumento no 702707-25.2023.8.07.0000 não recebeu decisão antecipatória recursal. Além disso, foi interposto em relação aos Embargos de Terceiro no 0715717-70.2022.8.07.0001, onde a agravante figura como autora. Outrossim, em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do agravo interno por razões dissociadas, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.21, § 4o, do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar aduzida em sede de contrarrazões bem como do pedido de aplicação da multa do art. 1021, §4o, do CPC bem como sobre possível aplicação de multa por litigância de má fé. Ao ensejo, intime-se o agravado Neif Salim Neto, acerca do pedido formulado pelo executado, Pedro Netto Rodrigues Chaves, no ID 52429767 dos autos de no 0735896-91.2023.8.07.0000, para ingresso no referido agravo de instrumento como terceiro interessado. Após, venham novamente os autos conclusos. Deve a Secretaria observar a associação e o julgamento conjunto dos Agravo de Instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000 e 0735551-28.2023.8.07.0000. Brasília, 3 de novembro de 2023 18:03:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador